Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728330-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO JOSE CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MAURICIO JOSÉ CORRÊA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0735529-74.2017.8.07.0001 que determinou que se aguardasse o retorno de carta precatória. A certidão de ID 49710082 informa que foi frustrada a intimação dos agravados PAPELARIA DIDATICA LTDA, ANGEVALDO CRUZ DE MELO e DHONES CRUZ DE MELO. Entretanto, as referidas partes possuem advogados constituídos nos autos de origem, conforme consta das procurações de ID 11536912 e das petições de ID 13478274, 15944731 e 18352917 nos autos de origem. Assim, intimem-se os referidos agravados para apresentar contrarrazões, no prazo legal, por meio dos seus advogados constituídos nos autos de origem. Brasília, 14 de agosto de 2023 15:39:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador